Tribunal: TJPA
Processo: 0814939-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814939-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: NIVALDO DE OLIVEIRA BRASIL

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0814939-82.2023.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0817527-23.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: NIVALDO DE OLIVEIRA BRASIL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 129, § 13, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0814939-82.2023.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0817527-23.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: NIVALDO DE OLIVEIRA BRASIL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 129, § 13, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
NIVALDO DE OLIVEIRA BRASIL
, apontando como autoridade coatora o 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
.

De acordo com a Impetração,
o paciente foi preso em flagrante na data de 10/09/2023, tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida em preventiva no dia seguinte pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a mulher, sob a acusação de ter espancado e ameaçado a ofendida Josilene da Silva Cardoso, sua companheira, mediante grave ameaça exercida com arma branca.

Relata que não fora realizada a audiência de custódia.

Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida preventiva, visto que a liberdade do demandante não oferece perigo a ordem pública, à conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis que lhe permite responder ao processo em liberdade, eis que é primário, de bons antecedentes e possui residência fixa
.

Diante disso, requereu a concessão de liminar com a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares, com a expedição do competente Alvará de Soltura e, no mérito julgamento do mérito, a confirmação da ordem em definitivo
.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Vania Fortes Bitar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 19/10/2023, por meio do Ofício nº. 022/2023 (Id. 16588725).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 16798629).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Tendo em vista a alegação de nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, tal pretensão não merece acolhimento, visto que o eventual vício já estaria superado devido a decretação da medida segregacionista devidamente fundamentada, suficiente para torná-la legal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias.
Ausência de audiência de custódia. Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...)
5. A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).”

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Belém, ____ de _____ de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/12/2023